Tribunal: TJDFT
Processo: 0744983-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744983-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN NEUDIR DE ANDRADE JUNIOR AGRAVADO: JANAINA ROCHA DE SOUZA, J. M. R. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA ROCHA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por I.N.D.A.J. contra a decisão proferida na ação de alimentos proposta por sua filha, J.M.R.D.A., representada por sua genitora, J.R.D.S. a qual fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 30% (trinta por cento), dos rendimentos brutos do requerido, excluídos apenas os descontos compulsórios. Após a interposição deste Agravo de Instrumento, foi proferida Sentença no Processo Principal (ID. 237811246, em 30/05/2025, na origem), na qual foi julgado procedentes os pedidos para para fixar a guarda unilateral materna de J. M. R. D. A. e regime de visitas em favor do réu, conforme fundamentação, bem como condenou o réu, ora Agravante, a pagar para a autora J. M. R. D. A. alimentos em valor equivalente a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos mensais, abatidos apenas os descontos compulsórios (INSS e IR) e verbas indenizatórias, que deverão ser descontados de seu contracheque e depositados na conta da genitora. Referido valor é devido desde a citação, 24/09/2024, ID 212338105. Relatei. Decido. Antes de adentrar ao exame dos fundamentos recursais, impõe-se a análise de fato superveniente que impacta diretamente a prejudicialidade do presente recurso. Conforme se verifica nos autos de origem, o processo principal (no 0716919-93.2024.8.07.0007) no qual foi proferida a decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência, e que motivou a interposição do Agravo de Instrumento, recebeu Sentença em 30 de maio de 2025. A referida Sentença (ID. 237811246, em 30/05/2025, na origem), ao analisar o mérito da demanda, julgou PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, e, consequentemente, confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida para fixar os alimentos em valor equivalente a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos mensais, abatidos apenas os descontos compulsórios (INSS e IR) e verbas indenizatórias. A concessão ou denegação de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento visa resguardar a utilidade do provimento final do recurso principal ou da própria ação, conforme o caso. O Agravo de Instrumento, de natureza secundária e instrumental, visa a modificação de uma decisão interlocutória, cujo destino está intrinsecamente ligado à sorte da demanda principal. Com a prolação da Sentença de mérito na ação originária, que não apenas resolve a lide principal, mas também confirma a medida liminar que era objeto da discussão travada no Agravo de Instrumento, cessa o interesse recursal do Agravante no tocante ao efeito suspensivo. A tutela de urgência, cuja eficácia se pretendia suspender, já não subsiste, porquanto superada pela decisão de cognição exauriente. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prolação de sentença no processo principal, que era objeto do Agravo de Instrumento, enseja a perda superveniente do objeto do recurso incidental. Não havendo mais a decisão interlocutória a ser suspensa ou reformada, carece de objeto o Agravo de Instrumento que discute a liminar nele proferida. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III, dispõe que o relator não conhecerá de recurso "que for julgado prejudicado". A prejudicialidade, neste caso, decorre da superveniência de fato novo (prolação da sentença de mérito) que torna inútil e sem objeto o julgamento do Agravo de Instrumento. É irrelevante, para a análise da prejudicialidade, o conteúdo da decisão de mérito proferida. O que importa é que a tutela provisória, que era o foco do Agravo de Instrumento não mais existe no mundo jurídico, tendo sido substituída pela sentença. Dessa forma, resta configurada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, impondo-se o seu não conhecimento. Ante o exposto, em razão da prolação de sentença de mérito nos autos de origem, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, pela perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Retire-se o processo de pauta. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 21 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital